Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-22.2019.8.11.0013
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), MIGUEL DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 736.855.428-34 (RECORRIDO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE OCASIONOU LESÕES AO AUTOR. NEGATIVA DE COBERTURA DO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. SEM PREVISÃO NA APÓLICE. ABRANGÊNCIA APENAS PARA MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. DANOS MATEIRAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde o Reclamante informa que possui contrato de seguro de vida junto à Recorrente desde o ano de 2009, onde são debitados mensalmente em sua conta o valor de R$ 218,07 (duzentos e dezoito reais) referentes as parcelas do seguro. Aduz que após sofrer acidente automobilístico precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, entretanto após acionar a seguradora para cobertura das despesas médicas e hospitalares teve o benefício negado. Assim, pugna pelo ressarcimento referente aos gastos com o procedimento cirúrgico e demais despesas médicas no valor total de R$ 13.789,68 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), além de compensação por danos morais em razão da negativa indevida.

2.

Não houve negativa de cobertura do seguro, haja vista que o demandante pretende ser indenizado por evento que não está abrangido pelo seguro aderido, tendo em vista que o referido seguro confere cobertura apenas para o caso de morte acidental ou invalidez decorrente de acidente, o que não ocorreu no caso em exame.

3.

Assim sendo, é certo que o contrato de seguro possui limite de cobertura do risco segurado, de forma que o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos exatos contornos pactuados pelas partes. Entendimento contrário descaracterizaria o próprio instituto do seguro, que visa a garantir a reparação civil, nos limites do contrato.

4.

Não se vislumbra nos autos qualquer negativa de cobertura por parte da Reclamada, ora Recorrente, não existindo qualquer ato ilícito praticado por ela, sendo assim,
não pode ser condenada pelos supostos danos morais causados ao autor, mormente pelo fato de que o autor estava ciente das condições gerais e especiais do seguro constantes a apólice, a qual decidiu vincular-se.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais onde o Reclamante informa que possui contrato de seguro de vida junto à Recorrente desde o ano de 2009, onde são debitados mensalmente em sua conta o valor de R$ 218,07 (duzentos e dezoito reais) referentes as parcelas do seguro. Aduz que após sofrer acidente automobilístico precisou ser submetido a procedimento cirúrgico, entretanto após acionar a seguradora para cobertura das despesas médicas e hospitalares teve o benefício negado. Assim, pugna pelo ressarcimento referente aos gastos com o procedimento cirúrgico e demais despesas médicas no valor total de R$ 13.789,68 (treze mil setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), além de compensação por danos morais em razão da negativa indevida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito dos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para a) CONDENAR a reclamada a restituir o valor pago pelo reclamante, devidamente atualizado pelo INPC desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação válida; b) a título de danos morais, CONDENAR a empresa ré ao pagamento à parte autora da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

Irresignada, a Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS apresentou recurso inominado buscando a reforma da sentença. No mérito sustenta a ausência de cobertura técnica do pedido do Autor a justificar a condenação, uma vez que o contrato em análise não possui garantia de cobertura de reembolso de despesas médicas (DMH).

Em contrarrazões, o
Recorrido
refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020